Tribunal: TJMT
Processo: 1013360-38.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013360-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRENTE), TATIANA FERREIRA DE CARVALHO ALENCAR - CPF: 056.249.767-63 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), LEYSA GOMES BRESSANE - CPF: 832.519.101-59 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 207.187.211-87 (RECORRIDO), MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA - CPF: 209.302.671-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – RESERVA MODIFICADA – TRANSFERÊNCIA PARA NOVA HOSPEDAGEM INFERIOR – CHEGADA NO HOTEL EM PERÍODO NOTURNO – INEXISTÊNCIA DE PESSOAL NA RECEPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE
CHECK IN
– REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ACOMODAÇÃO EM HOTEL DE FORMA PARTICULAR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DANO MORAL – TRANSTORNOS COMPROVADOS – MODIFICAÇÃO UNILATERAL DE RESERVA – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO NO HOTEL – NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA HOTEL CUSTEADO DE FORMA PARTICULAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os transtornos sofridos pelos consumidores em razão da alteração unilateral da acomodação escolhida para outra na qual não foram sequer atendidos na recepção, por falta de pessoal, tendo que registrar Boletim de Ocorrência e se deslocarem para outro hotel enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor pago pela hospedagem, da qual não usufruíram, deve ser restituído e o dano moral decorrente dos transtornos ocorridos na viagem deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios, em especial, a condição de pessoas idosas, a frustração, o fato de se deslocarem à noite para registrar Boletim de Ocorrência e mudar de hotel.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00 – para cada autor), bem como a restituir o valor pago pela hospedagem (R$ 1.330,00 – para cada autor), em razão de falha na prestação do serviço consistente em alteração unilateral da acomodação e transtornos ocorridos com a nova acomodação, uma vez que ao chegarem para
check in
não havia ninguém na recepção, tendo que registrar Boletim de Ocorrência e se deslocarem para outro hotel, pago de forma particular, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após a análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, no MÉRITO:

1. OPINO por reconhecer os seus direitos à prioridade de tramitação processual, consoante garantido pelo artigo 71 da lei 10.741/03, bem como assegurado pelo artigo 1.048 do CPC/15.

2. OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, com a inversão do ônus da prova, em favor dos Autores, consoante artigo 6º, VIII.

3. OPINO por CONDENAR o Réu à indenização por danos materiais, na proporção de R$ 1.330,00 (um mil e trezentos e trinta reais), para cada Autora, Sra. Leyza Gomes Bressone, e Sra. Maria Tereza Mamede Gomes da Silva. OPINO por determinar que o valor seja corrigido monetariamente, pelo índice INPC, desde o pagamento (25/03/2019), mais juros de um por cento ao mês desde a data citação (03/12/2019 – Mov. 26766462).

4. Por fim, OPINO pelo reconhecimento dos danos morais, na modalidade in re ipsa, para CONDENAR o Réu à indenizar os Autores pelos danos morais sofridos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada Autor, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (18/03/2019 – Data que era para os Autores iniciarem a hospedagem), e a correção monetária a partir da homologação deste projeto de sentença, pela Douta Magistrada.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A promovida interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que ao tomar conhecimento do ocorrido prestou toda a assistência necessária aos Recorridos, que não deixaram de usufruir da viagem, não obstante o infortúnio vivenciado.

Alegou que após apurar o ocorrido fora informado pela hospedagem que a atendente passou mal e necessitou de atendimento médico, motivo pelo qual não havia ninguém no momento do comparecimento dos Recorridos.

Argumentou que “ainda assim, o d. juízo acolheu o pedido autoral condenando esta Recorrente ao DESPROPORCIONAL valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada Recorrido, totalizando R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a título de indenização moral”, bem como argumentou que, “não obstante o infortúnio relatado pelos Recorridos durante sua viagem, tal desconforto não justifica um arbitramento tão excessivo a título de indenização, especialmente pelo fato de que a Recorrente não deixou de prestar informações tampouco assistência aos viajantes”.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Os promoventes apresentaram contrarrazões e requereram o desprovimento do recurso com o argumento de que as avaliações do estabelecimento para o qual foram direcionados são péssimas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de falha na prestação do serviço por problemas enfrentados em pacote turístico contratado, uma vez que os promoventes adquiriram, com antecedência, uma reserva na Pousada Porto Family, no entanto às vésperas da viagem, teriam recebido comunicado de que não seria possível se hospedarem na Pousada Porto Family, e que, por isso, iriam para o Hotel Cajado, que seria aquém do contratado.

A despeito disso, ao aportarem no aludido hotel, às 21h45min, não havia ninguém na recepção, nem conseguiram contatar a parte promovida no referido horário, pois seu horário de expediente se encerrava às 18hs. Por tais motivos, registraram Boletim de Ocorrência e se deslocaram para outra hospedagem, por conta própria, motivo da presente demanda.

A parte promovida sustenta que tomou todas as providencias quando tomou conhecimento do ocorrido e que propôs o ingresso na hospedagem no dia seguinte, justificando que a recepcionista da hospedagem passou mal e precisou ser medicada.

Tais justificativas não são suficientes para afastar sua responsabilidade, ao contrário, confirmam a responsabilidade objetiva. Os fatos são confessados e nenhuma das teses de defesa representa hipótese excludente de responsabilidade.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os transtornos sofridos pelos consumidores em razão da alteração unilateral da acomodação escolhida para outra na qual não foram sequer atendidos na recepção, por falta de pessoal, tendo que registrar Boletim de Ocorrência e se deslocarem para outro hotel enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor pago pela hospedagem, da qual não usufruíram, deve ser restituído e o dano moral decorrente dos transtornos ocorridos na viagem deve ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, no caso, deve ser mantido porque foram atendidos tais critérios, em especial, a condição de pessoas idosas, a frustração, o fato de se deslocarem à noite para registrar Boletim de Ocorrência e mudar de hotel pagando de forma particular.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021